Tribunal: TJPA
Processo: 0000913-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000913-63.2015.8.14.0301
APELANTE: EDICLEA RAMOS DO ROSARIO, ADRIANA RAMOS DO ROSARIO, WILSON RAMOS DO ROSARIO

APELADO: KIRTON SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Na hipótese dos autos, a seguradora Apelada cumpriu com seu ônus de provar a má-fé do segurado, desincumbindo-se do dever de indenizar os beneficiários por ele indicados.

2.

A
u
sência de violação a direito de personalidade dos Apelantes. Danos morais não configurados.

3.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida por EDICLEIA, WILSON E ADRIANA RAMOS DO ROSÁRIO contra HSBC SEGUROS BRASIL S.A (substituída por KIRTON SEGUROS BRASIL S/A – ID 2244706 e, após, por BRADESCO SEGUROS S/A – ID 2244714).

Os Autores, em sua exordial (ID 2244693), afirmam que seu pai, Gilson Paixão Pinheiro do Rosário, celebrou contrato de seguro de vida junto a Ré, cujo prêmio corresponde ao valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e cobre qualquer tipo de morte. Contudo alegam que, após o falecimento de seu genitor, a seguradora negou o pagamento da quantia.

Após invocar o direito, os Requerentes pleiteiam a condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária com incidência de juros e correção monetária desde a data do pedido via administrativa, além de indenização por danos morais.

Foi deferida a gratuidade de justiça (ID 2244695).

Citada, a empresa Requerida apresentou contestação (ID 2244696) alegando omissão pelo segurado de doença preexistente à contratação e sua ciência de que qualquer declaração inverídica ensejaria na perda do direito ao seguro. Por fim, sustenta a ausência de comprovação de danos morais.

Os Requerentes juntaram manifestação à contestação (ID 2244700).

Realizou-se audiência de instrução (ID 2244707) e, após, os Autores apresentaram alegações finais (ID 2244708).

O juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência com o seguinte teor dispositivo:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com arrimo no art. 85, §2, do CPC 2015. Suspendo, contudo, a exigibilidade em virtude de serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Inconformados os Requerentes interpuseram Apelação (ID 2244713) aduzindo que não caberia o afastamento da obrigação de indenizar se a seguradora deixou de realizar exames prévios no segurado. Requer, ao final, o provimento da apelação com a total procedência da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID 2244714), na qual a Apelada defende a manutenção da sentença diante das declarações inverídicas efetuadas pelo segurado, violando o princípio da boa-fé objetiva nos contratos.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 03 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensados por serem beneficiários da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

2.1 Da alegação de doença preexistente:

Compulsando os autos, verifico que o cerne da questão diz respeito à ocorrência ou não de má-fé por parte do segurado ante a suposta omissão de doença preexistente no momento de contratação do seguro de vida e a consequente perda do direito à indenização.

Sobre o assunto, entendeu o magistrado de origem que restaria devidamente comprovada nos autos a má-fé do segurado, na medida em que este teria omitido dolosamente, na assinatura da proposta de seguro, a existência de moléstias anteriores que ocasionaram a sua morte, o que implicou na perda do seguro.

Por sua vez, os Apelantes alegam a necessidade de reforma da sentença posto que a seguradora apenas poderia se recusar a pagar a indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se tivesse feito exame médico prévio no segurado.

Passo a analisar.

Inicialmente, é
importante ressaltar que a relação existente entre as partes é de consumo, consequentemente, submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC) - Lei 8.078/90, restando enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, o segurado ou o beneficiário e a seguradora, ou seja, aqueles que figuram como destinatários finais do serviço, cujo objeto negocial é justamente a prestação de serviços, não restando dúvida quanto à aplicabilidade da legislação consumerista à presente hipótese. Sob este prisma, o artigo 4°, inc. III do CDC, estabelece a boa-fé como princípio que rege as relações de consumo.

No caso dos autos, verifica-se da proposta de adesão ao seguro, subscrita em 12.07.2012 (ID 2244693, pág. 14), que a seguradora se obriga para com o segurado, mediante o pagamento de um prêmio mensal, a indenizar o prejuízo resultante de riscos futuros, entre os quais a morte.

Nesse cenário, os beneficiários do seguro teriam o direito de exigir o cumprimento da obrigação presente no contrato de seguro ante o falecimento do titular da apólice, em 05.08.2012, conforme atestado de óbito anexado aos autos (ID 2244693, Pág. 70).

No entanto, analisando as provas trazidas pela seguradora, ora Apelada, estou convencido de que a indenização securitária é incabível, porque houve má-fé do segurado ao omitir doenças (diabetes e hipertensão) preexistentes ao momento da contratação, devendo, então, ser mantido o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau.

Ressalto, desde já, que embora a seguradora tenha deixado de realizar exames prévios no segurado, esse fato, por si só, não exclui o dever de boa-fé do consumidor em declarar a verdade à época da negociação. Nessas hipóteses, parte-se do princípio de que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deverá ser provada.

Eis o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. LICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA. MÁ-FÉ DO SEGURADO COMPROVADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a seguradora pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente quando comprovada a má-fé do segurado, não sendo exigida, nessa hipótese, a prévia realização de exames.
2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3.
O Tribunal de origem, mediante análise da prova dos autos, concluiu que ficou comprovada a má-fé do segurado ao omitir informações a respeito de seu estado de saúde no momento da contratação do seguro.
A alteração de tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1328657/PB, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. OMISSÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO.
TRIBUNAL ESTADUAL. RECONHECIMENTO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou a respeito de doença preexistente, sendo clara a má-fé em sua conduta.

3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310293/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018)

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo STJ no verbete 609:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado.

(Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Sob esta ótica, detalho as razões de meu convencimento.

A proximidade entre a data de contratação do seguro de vida (
12/07/2012
- ID 2244693, pág. 14) e o dia do falecimento (
05/08/2012
- ID 2244693, Pág. 70) soou-me como alerta inicial, levando-me a avaliação cautelosa da causa mortis do segurado. Na certidão de óbito consta “diabetes, hipertensão, parada cardíaca”.

Supondo que o segurado tivesse descoberto tais doenças após a formalização do seguro, sabe-se que não é comum que uma pessoa acometida de diabetes e de hipertensão (doenças crônicas e controláveis pelo uso de medicamentos) faleça em menos de 1 (um) mês.

Ratifico meu posicionamento nos três exames sanguíneos realizados pelo falecido durante o ano de
2011
(ID 2244698, Págs. 03 a 06), nos quais constam níveis de glicose bem acima do normal, sendo fortes indícios de ciência prévia sobre seus problemas de saúde.

Ademais, o genitor dos Apelantes trabalhava como porteiro no Centro Médico Carlos Costa (ID 2244697, Pág. 8), onde era conhecido pela nutróloga Maria da Conceição Silva Pedrinha, médica que atestou o óbito e prestou a seguinte declaração (ID 2244697, Pág. 30):

Atendi várias vezes o porteiro do Centro Médico Carlos Costa onde trabalho, de nome Gilson;
portador de Diabetes tipo II grave mais hipertensão, mais insuficiência cardíaca por um período de mais ou menos 2 anos
;
onde o medicava doando remédios para sua doença. O mesmo não tinha prontuário médico comigo, visto que se tratava pelo SUS e eu o atendia apenas como caridade.

Infelizmente o seu estado de saúde só

piorava
, sendo que no dia 03/08/12, último dia que o vi com vida ele estava muito mal, e ao meu pedido foi dispensado no final da tarde, e no dia 05, às 22h, fui chamada e só cheguei ao local as 23hs e foi constatado o óbito por parada cardio respiratória; não tendo mais nada a se fazer; não indiquei a remoção do corpo, apenas constatei o óbito.

Tais provas somadas à “Declaração Pessoal de Saúde e Atividades (ID 2244693, Pág. 15) – na qual o segurado atestou que
não
era portador de diabetes nem de hipertensão, bem como que
não
sofreu nos últimos 5 (cinco) anos de alguma doença que o tenha obrigado a se submeter a tratamento médico ou afastamento das atividades normais – são suficientes para evidenciar a má-fé do consumidor ao omitir doenças preexistentes, fornecendo informações inverídicas no momento da contratação do seguro.

Dessa forma, entendo que a seguradora Apelada cumpriu com seu ônus de provar a má-fé do segurado, desincumbindo-se do dever de indenizar os beneficiários por ele indicados.

2.2. Danos Morais

Com relação ao tópico, verifica-se que os Apelantes apenas pleiteiam em seu recurso o valor de 40 (quarenta) salários mínimos a título de danos morais, sem tecer motivos nem juntar provas do suposto prejuízo sofrido.

Tal pleito não comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrada a legalidade da negativa de cobertura do seguro de vida, logo não houve violação a direito de personalidade dos beneficiários demonstrada nos autos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação, porém lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 25/08/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2020